Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800114-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO BOAVENTURA DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos na decisão que manteve a prisão preventiva.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na garantia da ordem pública diante a gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

3.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

16º Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no Plenária Virtual via PJE, realizada no período de 28 de março de 2023 a 30 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 31 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado pela DEFESONRIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,

em favor do paciente
RODRIGO BOAVENTURA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o

Juízo da Vara de Inquérito Policiais da comarca de Belém/PA
, nos autos do
processo nº 0800191-06.2023.8.14.0401
.

A impetrante narra que o paciente encontra-se preso desde o dia 04/01/2023, em decorrência de prisão em flagrante como acusado do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II e VII do CP e art. 244-B do ECA.

Sustenta que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentos abstratos e genéricos, pois a gravidade do delito, por si só, não justifica medida cautelar.

Argumenta que o fato do paciente responder a outros processos não é impeditivo para concessão de liberdade, não havendo nada nos autos que demonstre a necessidade a cautelar.

Requer assim, liminarmente, a expedição do

alvará de soltura. E no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 12294066 -pág. 1), a Desembargadora plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 12336454-pág. 1/2).

Em parecer (Num. 12418040-pág. 1/4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Inicialmente, destaca-se
a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente em 05/01/2023 na audiência de custódia (Num. 12293490 – pág. 2/3):

4. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: DECISÃO. Da análise do procedimento

flagrancial, observa-se que não há vícios formais, nem materiais que maculem o auto de prisão

em flagrante, tendo sido ouvidas as testemunhas, o condutor, a vítima e oportunizado o

interrogatório do flagranteado, bem como foi expedida a nota de culpa, nota de ciência das

garantias constitucionais e foi comunicada à família do preso.
Na data de hoje, realizou-se a

audiência de custódia, na qual foram realizadas pelo Juízo as perguntas relacionadas às

circunstâncias da prisão, além da colheita de dados pessoal do flagranteado. razão pela qual,

homologo o auto de prisão em flagrante. O flagranteado apresenta registros de procedimentos

em outras Varas, tendo se envolvido na prática de crime contra o patrimônio na companhia de um

adolescente, pelo que, considerando a necessidade de garantia da ordem pública, converto a

prisão em flagrante em PREVENTIVA
, ouvidos o MP e o Defensor Público, com base no art. 312

do CPP. Comunique-se à VEP, considerando que o indiciado estava em regime aberto, em prisão

domiciliar, cumprindo pena por outro delito. Oficie-se à Corregedoria da Polícia Militar para

apuração das alegadas agressões sofridas por ocasião da prisão do indiciado.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os indícios de autoria e materialidade, a necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente pois responder a outros processos.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 31 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2023